Tribunal: TJPA
Processo: 0001591-02.2006.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001591-02.2006.8.14.0008

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ABRAO DOS SANTOS VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0001591-02.2006.8.14.0008

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ABRAO DOS SANTOS VASCONCELOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. FURTO. ART. 155, § 4º, IV, DO CP. ROUBO. ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 69, AMBOS DO CP. REESTABELECIMENTO DO CURSO PROCESSUAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A ABSOLVIÇÃO DO APELADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _____________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0001591-02.2006.8.14.0008

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ABRAO DOS SANTOS VASCONCELOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Barcarena, que absolveu o apelado pela prática dos crimes descritos no art. 155, § 4º, IV, do CP. art. 157, § 2º, II, c/c art. 69, ambos do CP.

Consta na peça inquisitória (Id nº 4337562) que em 01/08/2004, por volta das 19h30min., na estrada de acesso à praia do Caripy, próximo ao Hotel Samaúma, o Apelado na companhia de três comparsas, sendo dois menores, furtaram as vestes do ofendido Cleberson Fernandes da Silva Cravo.

Ato contínuo, se dirigiram à praia do Caripy, ocasião em que abordaram a vítima Leandro Souza dos Santos, agredindo-o e, subtraindo suas roupas e uma pochete com o valor de R$ 79,00 (setenta e nove reais), fugindo após a prática delituosa.

Por tais condutas, o Apelado foi denunciado como incurso nos tipos previstos no art. 155, § 4º, IV, do CP. art. 157, § 2º, II, c/c art. 69, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória (Id. nº 4337576), contra a qual o Ministério Público recorreu (Id. nº. 4337577) com a finalidade de reformar a mesma, para que seja reestabelecido o curso processual e consequente prosseguimento com a instrução e alegações finais das partes.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (Id. n° 4337579).

Nesta instância, em parecer (Id. nº 4337580), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

O Apelante pugna pela nulidade da sentença para que se prossiga com a instrução e apresentação das alegações finais.

O pleito merece acolhimento.

Para isso, torna-se necessário um breve relato cronológico dos eventos processuais ocorridos nos presentes autos.

Em 28/03/2007, a Magistrada de primeiro grau designou audiência de Inquirição de Testemunhas arroladas pelo MP, para o dia 13/06/2007 às 10h, a qual não ocorreu por não ter havido a intimação da advogada do Apelado, sendo remarcada para o dia 15/10/2007, às 10h.

Para a realização da audiência deprecada de oitiva de testemunhas foi designado o dia 16/07/207 às 11h30min (Id. nº 4337571), tendo a mesma se realizado (Id. 4337572).

Ocorre que, conforme se verifica dos autos, após a realização da audiência, não foi oportunizado a parte Apelada o oferecimento de defesa prévia, bem como deixou de intimar o MP e o Acusado para que apresentassem suas alegações finais, tendo o magistrado proferido sentença absolvendo o Apelado de forma equivocada (Id. nº4337576).

Feito o relato do necessário, destaco que o princípio do devido processo legal processual visa garantir um processo com todas as etapas previstas em lei, assegurando às partes inúmeros direitos, dentre eles o direito da ampla defesa e do contraditório, a sua violação, notadamente quando evidente o prejuízo suportado pela parte, enseja vício insanável.

E tal é o que se verifica nos autos.

No particular, além de não ter permitido à acusação fazer prova do alegado na denúncia com relação ao apelado, diversos outros direitos foram violados com a precoce sentença, inclusive do próprio Apelado, especialmente o direito do contraditório e ampla defesa mediante oferecimento de defesa prévia, configurando, portanto, inegável cerceamento.

Dessa maneira,
ACOLHO A PRELIMINAR
e
DECLARO A NULIDADE de todos os atos processuais praticados a partir da citação do recorrido
, devendo os autos retornarem a origem para prosseguimento do feito com a devolução do prazo para oferecimento da defesa prévia.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/12/2023